Tribunal: CARF
Processo: 18239.004748/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004748/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.156 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ISABEL MARIA DE SOUZA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004748/2009-08
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004748/2009-08

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 14.635,36, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.569,74, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 6.309,71 (fls. 3/6).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
alegando que a despesa glosada refere-se à despesa com plano de saúde de seus pais e
dependentes declarados, tendo por titular o seu pai, sendo, contudo, a contribuinte, a responsável
financeira junto a operadora do plano de saúde contratado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 29/34), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa com plano de
saúde, no valor de R$ 13.784,87, reduzindo o imposto suplementar (restituição indevida a
devolver) para R$ 2.518,87, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
A dedutibilidade das despesas com planos de saúde restringe-se aos pagamentos
efetuados em proveito do próprio contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. FACULDADE CONCEDIDA AO CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar deduções não informadas na
DAA objeto do lançamento. As deduções, em geral, constituem uma faculdade
concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da entrega da declaração de
rendimentos, sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo, a veracidade e a
prestação dentro do prazo legal das informações constantes da sua DAA. Uma vez que o
interessado não pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve ser interpretado como
uma renúncia ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. INCLUSÃO NA DAA DO TITULAR.
A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante.
Cientificada da decisão, em 19/09/2013 (fls. 55), a contribuinte, em 18/10/2013,
interpôs, via postal (fls. 53/54), recurso voluntário (fls. 37/42), pugnando pela concessão do
efeito suspensivo automático ao presente feito, nos termos do art. 151, III do CTN, até o trânsito
em julgado na esfera administrativa e, no mérito, reafirma que é a responsável financeira pelo
plano de saúde contrato tendo sob a titularidade de seu pai/não dependente declarado, José
Antunes de Freitas, o qual não apresentou declaração em separado no ano autuado. Alega ainda
que incorreu em erro material na declaração de ajuste ao não declarar seu pai que, mesmo
recebendo renda e diante dos valores tributáveis por ele recebidos, se por ela tivesse sido
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004748/2009-08

declarado, tal rendimento não traria nenhuma diferença no valor final da restituição já recebida,
ao teor da planilha descritiva constante da peça recursal. Cita jurisprudência judicial. Requer, ao
final, o cancelamento do lançamento fiscal efetuado ou, caso assim não entenda, o provimento
parcial para reconhecer o direito à restituição do valor pleiteado de acordo com os cálculos
elaborados na peça recursal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/51.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com plano de saúde declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa da despesa com o plano de saúde Amil, no valor de
R$ 13.784,87, paga em favor de seu pai/não dependente declarado, José Antunes de Freitas, além
da impossibilidade de retificar a declaração de ajuste para inclusão dele como dependente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos realizados e a verossimilhança
dos dados declarados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade das despesas e dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004748/2009-08

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
29/34) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 3/6), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não contesta o lançamento e
basicamente se limita em afirmar acerca da existência de erro no preenchimento da DAA,
requerendo a retificação da declaração de ajuste para inclusão de seu para como dependente de
forma a poder beneficiar-se da dedução das despesas médicas com plano de saúde com ele
realizadas – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 32/33), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Pois bem. Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente do
comprovante de fl. 14/16, constata-se que foi pago para o Plano de Saúde Amil o
montante de R$ 13.784,87, referente ao beneficiário-titular José Antunes de Freitas, pai
do interessado, e o mesmo valor para Maria Izabel de Souza Freitas, mãe do
interessado.
Saliente-se que consta o interessado como responsável pelo referido plano.
Ocorre que, não obstante a afirmação do interessado no sentido de que seus pais são
seus dependentes, apenas consta sua mãe no rol de dependentes elencados para fins
de imposto de renda pessoa física no referido exercício.
Como apenas dão dedutíveis despesas médicas com o titular e seus dependentes
informados na DAA, considera-se comprovada a despesa médica no valor de R$
13.784,87, relativa a Maria Izabel de Souza Freitas.
Importa esclarecer que não pode o interessado incluir seu pai como dependente na
DAA em fase de impugnação acrescentando deduções não informadas na DAA
objeto do lançamento. As deduções, em geral, constituem uma faculdade concedida ao
contribuinte, que se materializa no momento da entrega da declaração de rendimentos,
sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo, a veracidade e a prestação dentro do
prazo legal das informações constantes da sua DAA. Uma vez que o interessado não
pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve ser interpretado como uma
renúncia ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
Ademais, é importante salientar que a inclusão na declaração de um dependente que
receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a
que sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
declarante.
Neste sentido, cabe a reprodução do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004748/2009-08

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00
(novecentos reais);
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.(Grifou-se)
De fato, somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas médicas
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que for considerado dependente – cuja dedução constitui uma
faculdade do contribuinte – contemplando-se aí, por indispensável, os rendimentos recebidos
pelo dependente, ao teor do art. 38, § 8o da IN SRF no 15/2001.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – considerando
que as despesas médicas declaradas deverão referir-se ao contribuinte e seus dependentes
declarados, ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), situação em que não
se enquadra seu pai/não dependente declarado – correta é ação fiscal.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para inclusão de seu pai, José Antunes
de Freitas, como dependente, e lançamento da despesa com plano de saúde Amil do qual é
beneficiário, não há como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal
não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos
para se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Ademais, e como bem salientado pela RFB (fls. 49), a retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca do lançamento, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registrar que durante o curso processual o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna
desnecessário o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão
requerida já foi aplicada por força de lei.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004748/2009-08

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original